Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-94.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002031-94.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 068.080.811-66 (APELANTE), E. V. L. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AFERIDAS PELOS RELATOS DA OFENDIDA ROBUSTECIDOS PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – PEQUENAS CONTRADIÇÕES INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A NARRATIVA CENTRAL – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À DESCONFIANÇA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n.o 10, TCCR/TJMT).

1.1. A autoria no crime de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir do coerente relato do fato delitivo pela vítima durante as duas fases processuais, indicando fidedignamente o acusado como autor da conduta, robustecido pelo laudo de exame de corpo de delito a que se submetera e pelos demais depoimentos judicializados, não sendo eventuais pequenas
divergências entre as declarações prestadas pela menor em ambas as fases processuais ou mesmo entre sua versão e dados periféricos dos depoimentos testemunhais, capazes de descredibilizar os relatos da ofendida se as afirmações guardam fidelidade nos detalhes essenciais e estão a indicar, com precisão, o comportamento criminoso do réu no dia do fato.

2. Não convém acolher a tese de erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando o agente delitivo possui elementos concretos para ao menos desconfiar da idade da vítima, sobretudo quando esta possui relação de amizade com o irmão do acusado, que possui a mesma idade da ofendida.

3.
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo réu
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002031-94.2020.8.11.0006 – Códigos 262081 e 12075872, na qual foi
condenado
pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável, tipificado no
artigo 217-A,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda total de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88157990, a Defesa almeja a
absolvição por erro de tipo
, em razão de não estar provado que o apelante possuía ciência quanto à idade da vítima, em contexto no qual houve consentimento para o ato sexual.

N’outro sentido, almeja a
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista a existência de diversas contradições nas declarações prestadas pela vítima em sede policial e em juízo, bem como em comparação com as declarações que prestou à Conselheira Tutelar e à sua genitora. Realça, no ponto, que as provas testemunhais produzidas em juízo se limitam a repercutir alguma das versões dissonantes dadas pela vítima nos diversos momentos da persecução penal.

Nas contrarrazões, vistas no ID 88157993, o Ministério Público refuta as asserções patenteadas pela Defesa e pugna pelo não provimento da apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer de ID 92492962, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

d
o apelo manejado pela Defesa.

O recorrente
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
foi denunciado pela prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A,
caput
, do Código Penal), porque na madrugada do dia 07 de abril de 2020, em uma residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro Massa Barro, em Cáceres-MT, consciente da ilicitude,
manteve conjunção carnal
com a ofendida

Emilly Vitória Leite da Silva
,
de 13 (treze) anos de idade
.

Descreve a peça acusatória que, na data acima mencionada, o apelante parou a vítima, que passava de bicicleta em frente à sua residência, pedindo o seu contato telefônico, e ainda a questionou sobre o que fazia na rua naquele horário, ao que a menor respondeu que estava indo dormir na casa de sua tia. A partir daí, o acusado passou a insistir para que a adolescente pernoitasse em sua residência, pois no quarto onde ele dormia havia uma cama para a vítima dormir sozinha, cabendo ao imputável dividir a outra cama com o irmão, que era colega de escola da menor.

Segundo a exordial, após muita insistência do réu, a ofendida concordou em dormir na casa dele. Todavia, após entrarem no quarto, o apelante jogou a adolescente na cama e tentou beijá-la, tendo esta recusado. Diante disso, o recorrente se dirigiu até a cozinha e retornou ao quarto com um pano que exalava forte odor, parecido com álcool. Na sequência, voltou a beijar a menor à força e, quando ela tentava se soltar, colocou o pano em seu rosto para que perdesse o ar.

Conforme a incoativa, após as constantes recusas da vítima, o apelante foi novamente à cozinha e de lá voltou com uma tesoura, momento em que passou a ameaçá-la de morte. Sucedeu-se que a menor tentou mais uma vez se desvencilhar do algoz,

intentando sair do quarto, porém o recorrente fechou a porta em seus dedos e a lançou novamente sobre a cama, dando várias voltas com um fio em seu pescoço, passando a sufocá-la até que a adolescente perdesse os sentidos, momento em que retirou a roupa de
Emilly Vitória
e passou a ter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos com ela.

Narra-se que, após perceber que a adolescente estava desacordada, o apelante chamou sua mãe e um amigo que estavam na residência, falando que havia matado e estuprado a vítima, diante do que o referido amigo acionou a Polícia Militar, que capturou o acusado em flagrante delito e conduziu a ofendida até o Hospital Regional, tendo em vista que se queixava de dores na virilha.

Regularmente processada a ação penal, restou o acusado condenado nos termos da denúncia, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Dos pedidos de absolvição por erro de tipo ou insuficiência de provas
:

Pretende a Defensoria Pública a reforma da sentença, para que seja o réu
absolvido por erro de tipo
, em razão de não estar provado que ele possuía ciência quanto à idade da vítima, em contexto no qual houve consentimento para o ato sexual.

Sob outro aspecto, almeja a
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista a existência de diversas contradições nas declarações prestadas pela vítima em sede policial e em juízo, bem como em comparação com as declarações que a ofendida prestou à conselheira tutelar e à sua genitora. Enfatiza, ainda, que as provas testemunhais produzidas em juízo se limitam a repercutir alguma das versões dissonantes dadas pela vítima nos diversos momentos da persecução penal.

Tendo em vista que as teses guardam relação entre si, convém examiná-las conjuntamente.

Nada obstante o inconformismo da Defesa, analisando os elementos probatórios jungidos aos autos, percebe-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
,

tal como a
autoria
do crime de
estupro de vulnerável
, encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 88156498 – Págs. 13/14), do laudo de exame de violência sexual (ID 88156496), do laudo pericial (ID 88157961) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Unido a isso, tem-se a

carteira de identidade da vítima
Emilly Vitória Leite da Silva
, a qual atesta seu nascimento em 24 de julho de 2006 (ID 88156498 – Pág. 47), de modo que possuía 13 (treze) anos idade ao tempo do fato.

Ouvida perante o juízo,
Emilly Vitória Leite da Silva
explicou que, no dia do fato, iria dormir na casa de sua tia, porém esqueceu de avisá-la e antes foi visitar uma amiga. Ao chegar na residência da tia, tudo estava fechado e, ao retornar para a casa da amiga, esta já estava dormindo. Decidiu, então, ir à residência de outro colega, que fica perto da casa do réu, tendo encontrado
JULIO CESAR
, seu irmão e um colega, os quais estavam bebendo vinho e o acusado lhe perguntou aonde iria, havendo lhe relatado a situação. O réu, então, lhe ofereceu uma cama para dormir no local e, como não tinha onde repousar, aceitou.

Conforme a ofendida assinalou, adentrou na residência do apelante, ele lhe disse que a acordaria logo cedo, pois ele iria pescar com o amigo, tendo aceitado dormir no local sem ciência do que se sucederia, ressaltando que
conhecia mais o irmão do réu
.
JULIO CESAR
então guardou sua bicicleta, o som, as cadeiras e a bebida e cada um se deitou em uma cama separada, tendo a vítima se deitado na cama de solteiro e acusado se deitado na cama de casal com seu irmão.

Emilly
disse que o recorrente se levantava a todo momento, o que lhe causou medo e, em determinado átimo, quando estava quase dormindo, foi questionada pelo acusado se gostaria de ficar com ele, tendo respondido negativamente; a seguir, sentiu um cheiro de álcool e dormiu, não tendo visto ou ouvido mais nada. Recorda-se que acordou e disse que desejava ir embora, tendo o réu negado sua saída.

A vítima afirmou recordar-se de acordar e dormir diversas vezes, não tendo sentido nada, nem mesmo o réu ter retirado sua roupa, acreditando que o irmão do acusado saiu do quarto em determinado momento, pois em um dos instantes em que acordou, não o viu mais lá. Lembrou-se, também, que em um desses lampejos de consciência, pediu socorro para sua mãe, mas o acusado afirmou que se continuasse, a mataria e se a genitora do apelante fosse ao local diria a ela que
Emilly
era sua namorada.

A vítima minudenciou que, quando o apelante colocou algo em sua boca, o que a fez “apagar”, sentiu cheiro de álcool. Após isso, ainda sentiu que estava sendo enforcada e nesses momentos é que foi abusada, visto que percebeu ele “duro”, quando introduzia o pênis em sua vagina. Aduziu que o denunciado a beijava a força e que chegou a tentar sair do quarto algumas vezes, porém não se lembra se ele tocava seu corpo e passava as mãos em suas partes íntimas.

Consoante descreveu, ao final, levantou tonta da cama, foi ao quarto da mãe do réu e foi pega por um policial, sendo que o acusado estava deitado no chão. Disse não se recordar como foi vestida e possuía várias marcas em seu corpo, especialmente no pescoço, olho, boca e costas, sentindo as partes íntimas diferentes.

Por fim, ressaltou que tinha 13 (treze) anos na ocasião e hoje não consegue dormir, fica assustada, toma remédios e faz acompanhamento psicológico.

Conforme mencionado, a Defesa técnica aduz que o apelante não praticou os fatos descritos na denúncia e que a condenação está lastreada em depoimentos contraditórios prestados pela vítima.

Analisadas as contradições indicadas nas razões recursais, quadra relevar que, a despeito de haver algumas divergências entre as declarações prestadas pela ofendida nas duas as fases processuais ou mesmo entre algumas declarações prestadas por parte das pessoas inquiridas (sobrelevadas pela defesa na apelação), as afirmações apresentam fidelidade nos detalhes essenciais e estão a indicar, com precisão, o comportamento do réu no dia do fato.

Em ambas as fases da persecução penal,
Emilly
assinalou que, após ser convencida pelo acusado a dormir na casa dele, ele a forçou a manter conjunção carnal, após havê-la desacordado com um pano que exalava forte odor, parecido com álcool. Além disso, a vítima relatou com clareza ter sofrido diversas lesões no corpo, bem como ter tentado, em diversos momentos, desvencilhar-se de
JULIO CESAR
, que por diversas vezes a desacordou com o pano umedecido.

À vista disso, não se pode perder de vista que, o relato judicial da vítima não dá azo a incertezas sobre o crime sexual praticado. Apesar do perceptível acanhamento em rememorar e expor o ocorrido, sua narrativa é perfeitamente clara quanto à ocorrência do crime de estupro. Na realidade, o relato de
Emilly
é coerente, concatenado e orientado de forma lógica, não obstante demonstrar receio de realizar algumas descrições fáticas, tão só efetivadas quando provocadas por perguntas diretas.

Cabe registrar, no ponto, que é comum que a vítima do crime de estupro, especialmente o de vulnerável, tenha dificuldade em relatar as minúcias da violência sofrida, seja por sentir vergonha, seja pela perturbação de recordar o momento de dor. Aliás, o impacto psicológico na vítima
Emilly
é nítido, visto que, conforme relatou em juízo tem dificuldade para dormir, fica assustada, faz uso de medicamento e realiza acompanhamento psicológico para superar o trauma.

Por sua vez, a genitora da vítima, quando ouvida em juízo, convalidou a versão apresentada por ela, relatado que ao deparar com sua filha Hospital, a encontrou ainda sonolenta, com marcas pelo corpo, esclarecendo que
Emilly
relatou que o apelante colocou um pano em seu rosto com alguma substância para efetivar o abuso. Além disso, a testemunha lembrou que sua filha faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tem crises de choros e não consegue mais ficar sozinha.

Para mais, a Conselheira Tutelar que atendeu a vítima logo após o fato destacou que a encontrou no hospital, aparentemente muito abalada, com a boca sangrando e cheia de respingos de sangue pelas roupas. Outrossim, relatou que a vítima mencionou que um homem magro e alto a ameaçou e a agrediu.

Os relatos da vítima ainda encontram respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais militares
Marcos Flávio Ferreira de Almeida
e
Adailson Lopes de Souza
, os quais descreveram que, ao atenderem a ocorrência, a vítima não parecia estar normal, pois chorava, exalava odor de sangue e tinha marcas de fio no pescoço; além disso, a menor relatou que foi forçada a manter relações sexuais com o apelante.

Nota-se que os depoimentos da genitora e dos policiais militares são esclarecedores e coincidem com a versão da vítima no sentido de que foi agredida pelo acusado e posteriormente estuprada.

Alexandre Augusto de Jesus
, amigo do acusado que se encontrava presente na casa no dia do fato, ouvido na fase administrativa (ID 88156498 – Págs. 21/22), descreveu que a vítima e o apelante entraram no quarto, não aparentando ter sido forçada, sendo que algum tempo depois acordou com
JULIO CESAR
o chamando, dizendo que havia matado a menor
Emilly
.

Cláudio Henrique Oliveira de Jesus
, irmão do apelante, que também estava na casa, ao prestar declarações à autoridade policial (ID 88156497 – Pág. 23/24), relatou que no dia do fato em voga acordou com o seu irmão batendo na porta do guarda-roupas dizendo: “
Ah! Eu estuprei a menina, ah!! Eu estuprei a menina
”.

Sendo assim, o
s elementos de cognição recolhidos no decorrer da marcha processual, indigitam que a avaliação do fato e do conjunto probatório pelo magistrado de primeira instância guarda pertinência e coerência lógica com as provas produzidas em juízo, sobretudo do cotejo das declarações prestadas pela vítima com aquelas prestadas pelas testemunhas e réu, sendo desarrazoado cogitar da reforma da sentença a fim de absolver o acusado.

É importante deixar claro que nos crimes de
natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probante
, sendo suficiente, em alguns casos, para ensejar a responsabilização penal do agente,
principalmente quando exprime segurança e coerência e se mostra em harmonia com outros elementos de prova, sobretudo quando
não há qualquer indício de que a imputação seja criação mental movida por interesse escuso, como ocorre
in casu
.

Nessa vereda, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 10
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Observa-se, a propósito, que a ofendida
Emilly Vitória Leite da Silva
relatou em seus depoimentos nas duas fases processuais que foi abusada pelo acusado
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
, que, durante o interrogatório, admitiu ter mantido relações sexuais consensuais com a ofendida, que, por sua vez, a todo tempo e a diversas pessoas relatou que as práticas não foram consentidas, o que resta evidenciado pelas múltiplas lesões corporais que possuía, as quais indicam que tentou se desvencilhar do réu.

Ainda, a despeito de o apelante alegar desconhecimento da idade da vítima, as provas constantes do caderno processual são aptas a comprovar que os abusos sexuais efetivamente ocorreram, configurando a prática do crime de estupro de vulnerável.

Conforme bem pontuado pelo magistrado na sentença, a Defesa não fez nenhuma prova no sentido de que o réu acreditava que a adolescente possuía mais de 14 (quatorze) anos, havendo apenas relatado tal circunstâncias no interrogatório judicial, de modo que não foram arroladas testemunhas que pudessem roborar tais asserções sobre as dúvidas quanto à idade da ofendida, tampouco foram dirigidas perguntas à vítima e às testemunhas nesse sentido ou mesmo apontadas características físicas da menor que pudessem sinalizar dúvida quanto à idade que possuía.

Registre-se, aliás, que o acusado possuía elementos concretos para ao menos desconfiar da idade da vítima, pois
Emilly
é amiga de seu irmão,
Cláudio Henrique Oliveira de Jesus
, que possui a mesma idade da ofendida, visto que ao tempo do fato tinha apenas 13 (treze) anos (ID 88156497 – Pág. 23/24).

O ajuste da compreensão fática tal como descrita na denúncia e o afastamento das teses suscitadas pela Defesa, com amparo nos elementos probatórios, são suficientes para impor ao réu a responsabilização penal pela prática delitiva imputada na inicial acusatória.

Portanto,
mantenho incólume o decreto condenatório
.

II.

Do prequestionamento
:

A Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS
,
mantendo intacta a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002031-94.2020.8.11.0006 – Códigos 262081 e 12075872.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021